Tribunal: TJDFT
Processo: 0737237-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737237-84.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0706915-39.2025.8.07.0014 - id 245474778) que, em demanda de repactuação de dívidas, indeferiu a tutela de urgência para limitação dos descontos em conta-corrente das parcelas dos empréstimos em 35% dos seus rendimentos líquidos ou subsidiariamente a limitação dos pagamentos e determinou a designação de audiência conciliatória para fins do CDC 104-A. Pretende, em suma, a concessão da tutela de urgência consubstanciada na limitação dos descontos dos empréstimos a 35% de sua remuneração líquida, considerando que essa já se encontra comprometida integralmente, pois os descontos consignados em folha somados aos débitos em conta-corrente atingiram 509% de sua remuneração bruta, encontrando-se a conta no Banco Santander com saldo negativo de R$ 43.532,50. Acrescenta que, ainda que a audiência de conciliação prevista na Lei 14.181/21 seja obrigatória, não há impedimento para a limitação pretendida, em sede liminar, a fim de observar o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer o deferimento da medida. 2. O procedimento estabelecido na Lei 14.181/21, prevê a realização de audiência conciliatória, na qual o autor deverá apresentar proposta de plano de pagamento: “art. 104-A A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” No caso de conciliação, a sentença homologatória descreverá o plano de pagamento da dívida (§ 3o). Assim, a audiência, a ser realizada, é a fase adequada para adoção de medidas destinadas a facilitar o pagamento do débito, cujos descontos em conta-corrente efetuados mediante autorização do mutuário, à primeira vista, são lícitos, consoante a tese firmada pelo STJ para o 1.085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” O Decreto 11.150, de 26 de julho de 2022, regulamentou a questão tratada na Lei 14.181/21, conceituando o mínimo existencial como “a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto” (art. 3o). Mais recentemente o Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023 dispôs que "No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”. Ou seja, o consumidor deve demonstrar, para comprovar seu superendividamento, que após pagar suas dívidas resta menos que R$ 600,00, mensalmente, para sua sobrevivência. Cumpre ainda registrar que o Decreto 11.150/22 estabelece limites para a verificação do ‘mínimo existencial’, enumerando hipóteses que não serão consideradas para sua aferição, nos termos do parágrafo único do art. 4o. A alínea ‘h’ do citado dispositivo exclui expressamente as dívidas decorrentes de “operação de crédito consignado regido por lei específica”. No caso ora analisado, tomando por base o contracheque de julho/25 (id 245322395 – autos principais), o agravante recebe o valor de remuneração bruta da ordem de R$ 15.537,00, e resta, após os descontos em folha de pagamento, incluídos os empréstimos consignados, o valor líquido aproximado de R$ 4.700,00, ou seja, quantia muito superior ao mínimo existencial definido em lei. A limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do mutuário restringe-se aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não alcançando aqueles efetuados em conta-corrente, com a autorização do titular, e que são inconfundíveis com penhora. O agravante, à primeira vista, não se insurge com eventuais cláusulas contratuais que autorizam os descontos das prestações em sua conta-corrente, o que, em tese, preserva o direito à informação, à livre autonomia da vontade dos contratantes e à boa-fé. Não há abusividade em cláusula contratual que encerre essa autorização. Não há cogitar, portanto, em violação a princípio constitucional, porquanto o correntista é livre para dispor, como quiser, dos seus bens. Acrescento que a LC-DF 840/11, art. 116, § 2o e a Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, disciplinam, exclusivamente, a limitação dos descontos em folha de pagamento. Essas legislações devem ser interpretadas restritivamente, não se aplicando aos casos de empréstimos amortizados em conta-corrente mediante autorização do titular. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator